Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-37.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000746-37.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA - CNPJ: 02.525.961/0003-07 (APELANTE), ANA KARINA MARTINS GALENTI DE MELIM - CPF: 286.400.768-12 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TERMO DE EMBARGO

– AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS – POSSIBILIDADE- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Q
uando se trata de questões relativas ao meio ambiente, o direito adquirido constitucionalmente protegido cedera quando restar demonstrada eventual atividade danosa a natureza, como no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Hemoprot Indústria e comércio de Produtos Frigoríficos Ltda, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que negou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança n° 746-37.2017.811.0082, cuja pretensão consiste na anulação do Termo de Embargo/Interdição n° 121631 aplicado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Em suas razões recursais, o apelante assevera que a SEMA/MT realizou vistoria em suas dependências sendo lavrado o Termo de Embargo/Interdição n° 121631, tendo como fundamento a ausência de respostas das inspeções realizadas anteriormente.

Aduz que não possui qualquer ligação com a poluição e morte dos animais aquáticos do Rio Pari, e que a denegação da segurança importará na interdição da empresa, a qual não possui qualquer irregularidade, causando-lhe elevado prejuízo financeiro.

Por fim, pleiteia pela reforma da sentença vergastada, para que seja julgada totalmente procedente o
mandamus
, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à defesa administrativa, determinando definitivamente o cancelamento do termo de interdição. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso interposto, oportunidade na qual pugnou pelo total improvimento do recurso interposto (id. 5485311).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença (id. 6823077).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por Hemoprot Indústria e comércio de Produtos Frigoríficos Ltda., contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que negou a ordem pleiteada no Mandado de Segurança n° 746-37.2017.811.0082.

Ressai dos autos, que o Apelado impetrou mandado de segurança
cuja pretensão consiste na anulação do Termo de Embargo/Interdição n° 121631 aplicado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT).
.

Aduz, em síntese, que possui a Licença de Operação desde outubro de 2014, com validade até outubro de 2017. Sustenta que a autoridade coatora realizou fiscalização em 30-9-2016 e4-10-2016, resultando na lavratura dos Autos de Inspeção n. 165429 e 11505, tecendo vários questionamentos.

Alega que visando corrigir tais questionamentos, de forma imediata, protocolizou em 9-11-2016 defesa administrativa relativa ao Auto de Inspeção. 165429, juntando diversos documentos a fim de demonstrara total ausência de dano ao meio ambiente.

Afirma que em 3-3-2017 a autoridade coatora realizou nova fiscalização na empresa, ora impetrante, conforme Auto de Inspeção. 162967, lavrando o Termo de Embargo/Interdição n. 121631, sob a alegação de ausência de atendimento as exigências descritas nos Autos de Inspeção n. 165429 e 11505.

Afirma ser excessiva a penalidade de embargo aplicada por meio do Termo de Embargo e Interdição n. 121631,uma vez que sua defesa administrativa sequer fora analisada, cerceando o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.

Com isso o órgão ambiental aplicou penalidade administrativa sem observância do devido processo legal, inviabilizando o devido contraditório e ampla defesa, uma vez que sua defesa administrativa sequer fora analisada
.

Assim, pede a suspensão do embargo da empresa, mantendo suas atividades em funcionamento. No mérito, pede a cassação do embargo. Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Analisando os autos, nota-se que o Apelante impetrou o remédio heroico almejando a
anulação do Termo de Embargo/Interdição n° 121631 aplicado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT)
, pleito que foi denegado pelo r. juízo de instância de piso.

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Na hipótese, deve-se informar que em decorrência da supremacia do interesse público sobre o interesse particular/privado, os atos administrativos gozam que presunção legitimidade e veracidade das condutas estatais, ao menos, até que o particular atingido pela atuação estatal prove o contrário, pois os atos administrativos estampam uma situação de fato real, gozando de fé pública e presumindo-se verdadeiros, a menos, como já dito, que o particular demonstre, de plano, se eleita a via mandamental, a ilegalidade do ato combatido, o que não é caso dos autos.

No caso dos autos o d. juízo de primeira instância bem asseverou o fundamento do ato combatido, vejamos:

“...
No caso, observa-se da documentação apresentada aos autos, que o autuado apresentou defesa administrativa. Contudo, conforme noticiado pelo Ministério Público à fl. 147 “Nota-se que a Impetrante, HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA, após a concessão da liminar que determinou a suspensão do Termo de Embargo/Interdição n. 121631, voltou a exercer suas atividades e continua a descumprir as condicionantes impostas na Licença Ambiental, causando poluição às aguas do Rio Pari’, inclusive com a mortandade de peixes, cujo crime ambiental vem sendo apurado em inquérito policial da Delegacia Especializada do Meio Ambiente...

...
Dessa forma, observa-se que devido as circunstancias que envolvem a tutela do meio ambiente em face da ausência de provas incontestáveis da regularidade do administrado, o exercício do direito a defesa e ao contraditório e ampla defesa foi diferido, mas não negado.

Assim, não ha ofensa ao principio do devido processo legal porque, embora o embargo tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação do administrado, o contraditório e a ampla defesa estão sendo respeitados durante o processo administrativo em andamento junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente — SEMA (MT). Ressalto, trata-se de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes...

O administrado terá a oportunidade de se defender e produzir as provas necessárias no processo administrativo. Trata-se de ampla defesa e contraditório diferidos, autorizado por lei e justificado em situações emergenciais como a presente, onde o embargo foi necessário para evitar prejuízos a população local e ao meio ambiente...”
)

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA - AMBIENTAL. ATIVIDADES MADEIREIRAS. CADASTRO EM SISTEMA PROPRIO DE CONTROLE E PROTECAO. REQUISITOS PARA O CADASTRAMENTO. DESCUMPRIMENTO. E VENTUAL OCORRENCIA DE FRA UDE NA OPERACAO D0 SISTEMA. SUSPENSAO D0 CADASTR0 E DA LICENCA AMBIENTAL SEM MANIFESTACAO DA EMPRESA AFETADA. CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. POSSIBILIDADE. BUSCA PELA PRESERVACÃO AMBIENTAL. (...) 11. Não há ofensa ao princípio do devido processo legal porque, embora a suspensão da licença tenha se dado em caráter inicial, sem a possibilidade de manifestação da recorrente, o contraditório e a ampla defesa serão (ou deverão ser) respeitados durante a sindicância aberta para averiguar as fraudes (Portarias 11. 72/2006e 105/2006). Trata-se, portanto, de contraditório e ampla defesa diferidos, e não inexistentes. 12. Recurso ordinário não provido. (grifou-se) (STJ. RMS n." 25488/MT. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n.o 2007/025I505—8. Ministro Relator Mauro Campbell Marques. 2" Turma. Data do Julgamento:01/09/2009. Data da Publicação/Fontex16/09/2009).

Logo, não há falar em afronta à ampla defesa e ao contraditório se tais direitos estão assegurados no processo administrativo.

Importante destacar que, quando se trata de questões relativas ao meio ambiente, o direito adquirido constitucionalmente protegido cedera quando restar demonstrada eventual atividade danosa a natureza, como no presente caso.

Em face desse contexto, evidencia-se a aparente legitimidade da conduta perpetrada pela autoridade coatora, não assistindo à parte Apelante

o direito líquido e certo
na anulação do Termo de Embargo/Interdição n° 121631 aplicado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA/MT)
.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020